Tribunal: STF
Processo: ARE 1344302
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de agravo interposto pelo Município de Miracema contra a decisão, emanada do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, inadmitiu o recurso extraordinário que havia sido por ele apresentado, em face de acórdão assim ementado:



    “Ação de obrigação de fazer. Remuneração de professora pública municipal. Piso nacional para profissionais do magistério público da educação básica. Pleito de recebimento das diferenças e pagamento dos pertinentes reflexos em triênios e quinquênios. A proporção salarial deve ser calculada a partir de 27/04/2011 (ADI nº 4167 -DF), no índice de 86,46% do piso nacional de professores (Lei federal nº 11.738/2008) e até 21/12/2015, data da publicação da Lei municipal nº 1.618/2015, a partir de quando baseia-se na jornada de 25 horas semanais, correspondendo a 62,50% do piso nacional. Encargos da condenação: correção monetária e incidência de juros moratórios na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09 (STF, ADI 4357 QO/DF e ADI 4425 QO/DF). Inaplicabilidade, por ora, do Tema nº 905, do Superior Tribunal de Justiça, e do Tema nº 810, do Supremo Tribunal Federal. Os efeitos da decisão proferida no RE nº 870.947/SE resultaram sobrestados pela recepção, com excepcional eficácia suspensiva, dos embargos declaratórios opostos pelo Estado. Recurso desprovido.”



    O recorrente alega violação às normas contidas nos art. 1º, 19, 37, II, 60, §4º, I, e 61, § 1º, da Constituição Federal, sustentando, em síntese que “[…] de toda forma, o aferimento da observância ou não do piso salarial dos professores pelo Município de Miracema deve ser feito levando em conta não o valor integral previsto no art. 2º da Lei Federal 11.738/08, mas sim um valor proporcional entre o piso salarial previsto no referido diploma legislativo e a carga horária semanal a que estão submetidos os professores do Município de Miracema, como definido no § 3º da Lei Federal”. 



    Sustenta, ainda, “[...] os professores da rede pública municipal de ensino do Município de Miracema fazem jus não ao valor integral do piso, mas sim ao percentual de 62,5% (sessenta e dois e meio por cento) do valor fixado na Lei Federal 11.738/08, haja vista que os referidos professores estão submetidos a uma carga horária de 25 (vinte e cinco) horas semanais, que corresponde ao mesmo percentual da carga horária definida na referida Lei federal”. 



    Ao final, requer “[…] reformar o v. acórdão, ou ao menos seja determinado o sobrestamento do presente, até que a questão seja dirimida pelo Supremo Tribunal Federal através do julgamento do RE 936790 – tema 958 [...]“.



    Esse o sucinto relatório. Decido.



    Reputo inadmissível o recurso extraordinário. 



    Pontuo, a respeito da matéria em causa, que o o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.167/DF, ministro Joaquim Barbosa, foi reconhecida a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008, pela qual instituído o piso nacional para os professores da educação básica:



    CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008. (DJe 24.8.2011)



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, passaria, necessariamente, pelo reexame fático e pela análise da legislação local, o que encontra óbice, respectivamente, nos Enunciados n.s 279 e 280, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão recorrido: 



    “A Lei nº 11.738/2008 fixou o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público, verbis: 



    Dita lei foi objeto da ADI nº 4167-DF, cujo julgamento a declarou constitucional, com modulação de efeitos, passando a ser aplicável a partir de 27.04.2011, data do respectivo acórdão, devendo ser observado que não se trata de vantagem adicional, mas, sim, de vencimento, daí o direito à percepção da diferença salarial. 



    No caso, a autora fez prova de sua condição de professora da rede municipal de Miracema (pastas 15-19) e do descompasso de seus vencimentos com a legislação de regência. Averbe-se o precedente deste TJRJ, v.g.: 



    O cálculo da proporção salarial deve ser feito a partir de 27/04/2011, em índice de 86,46% do piso nacional de professores (Lei federal nº 11.738/2008) e até 21/12/2015, data da publicação da Lei municipal nº 1.618/2015, a partir de quando o cálculo de proporcionalidade tem por base a jornada de 25 horas semanais, correspondendo a 62,50% do piso nacional.”



    Em casos fronteiriços, há, entre muitos outros, os seguintes precedentes: ARE 1.342.559/RJ, ministro Luiz Fux; ARE 1.338.991/RJ, ministro Luiz Fux. Ilustra essa orientação, ainda, os seguintes julgados: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL. DIFERENÇAS. REAJUSTE. LEI N. 11.738/2008. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 1.308.667/RJ, ministra Cármen Lúcia)



    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Piso salarial profissional nacional. Magistério público da Educação Básica. Constitucionalidade da Lei 11.738/2008. Acórdão impugnado em sintonia com a jurisprudência desta Corte. 4. Cálculo do vencimento básico. Descumprimento do piso. 5. Matéria infraconstitucional. Reexame de legislação local e do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.



    (RE 1.187.534-AgR/SP, ministro Gilmar Mendes)



    Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC, não conheço do recurso extraordinário com agravo. 



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    Publique-se.



Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator